Tribunal: TJSP
Processo: 2251007-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Investigação de Paternidade
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO REVOGADO. DECISÃO MANTIDA POR ESTE COLEGIADO. PENHORA "ON-LINE" VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA DEVEDORA APÓS INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.